Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.
2. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial realizada pelo agravado não atendeu aos requisitos do Decreto-Lei no 911/69, pois foi enviada por e-mail, forma não reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Alega, ainda, a abusividade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros capitalizados, tarifas indevidas, exigência compulsória de seguro e transferência de despesas de cobrança ao consumidor.
4. Liminar de efeito suspensivo indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora do devedor; e (ii) determinar se a alegação de abusividade contratual pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.132, estabelece que, para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor.
7. No caso concreto, o credor demonstrou o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante a devolução do aviso de recebimento com a anotação "não existe o número".
8. A análise da suposta abusividade das cláusulas contratuais não pode ser feita em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, pois a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão prescinde do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, bastando a demonstração do envio ao endereço indicado no contrato.
2. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento quando não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, DJe 20/10/2023; TJMT, AI no 1002029-57.2022.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/06/2022, DJE 04/07/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001844-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), JOAO KLEUNIR DA SILVA LIMA - CPF: 054.647.291-51 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

2. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial realizada pelo agravado não atendeu aos requisitos do Decreto-Lei no 911/69, pois foi enviada por e-mail, forma não reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Alega, ainda, a abusividade de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros capitalizados, tarifas indevidas, exigência compulsória de seguro e transferência de despesas de cobrança ao consumidor.

4. Liminar de efeito suspensivo indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora do devedor; e (ii) determinar se a alegação de abusividade contratual pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.132, estabelece que, para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

7. No caso concreto, o credor demonstrou o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante a devolução do aviso de recebimento com a anotação "não existe o número".

8. A análise da suposta abusividade das cláusulas contratuais não pode ser feita em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, pois a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão prescinde do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, bastando a demonstração do envio ao endereço indicado no contrato.

2. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento quando não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, DJe 20/10/2023; TJMT, AI no 1002029-57.2022.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/06/2022, DJE 04/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOAO KLEUNIR DA SILVA LIMA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1000240-12.2025.8.11.0002, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante que a notificação extrajudicial realizada pelo agravado não observou os ditames do Decreto-Lei 911/69, pois teria sido enviada por meio de e-mail, o que não seria aceito pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o contrato prevê a cobrança de juros capitalizados, tarifas indevidas, exigência compulsória de seguro e transferência de despesas de cobrança ao consumidor, circunstâncias que tornam excessivamente onerosa a relação contratual.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 264917295)

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 268981793.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, a mora do devedor restou devidamente caracterizada.

É que, da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição constatei que o agravado, para comprovação da mora, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido ao remetente pelo motivo “não existe o número”.

Feito este introito, tenho que, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora do devedor.

Isso porque, em consideração à orientação emanada pela Corte Superior – Tema 1.132, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é bastante para tanto, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO

RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No que diz respeito à alegada abusividade das cláusulas contratuais constantes na avença, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, a análise da questão posta nesta seara recursal, sem que o juízo de primeiro grau tenha se manifestado a respeito, caracteriza ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Somente para constar, eis o precedente:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – (...) Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância. (N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025